Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730277-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE REIS NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença, apresentado por CARLOS ALEXANDRE REIS NEVES, reconheceu a legitimidade passiva do DF, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do RPV/Precatório. Em suas razões de agravo, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Ente Federativo pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, indicando, ademais, o DER/DF como parte legítima para tanto. Sustenta, ainda, a impossibilidade de impugnar os cálculos apresentados, argumentando que os dados estão em posse da Autarquia distrital. Finalmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando tornar sem efeito a tramitação da RPV já expedida. Preparo dispensado. Foram apresentadas contrarrazões, ID 40559236. O agravado limita-se a alegar a ocorrência de preclusão consumativa. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Verifica-se que o Distrito Federal já interpôs agravo de instrumento, autuado sob o no 0729698-72.2022.8.07.0000, aos 07/09/2022, em face da mesma decisão ora guerreada (ID 131855669, processo originário no 0705605-88.2022.8.07.0018). O agravo aqui analisado, por sua vez, foi interposto tão somente em 12/09/2022. Sendo assim, verifica-se que a duplicidade de recursos contra a mesma decisão implica na violação ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, o qual prevê o manejo de apenas um recurso para cada decisão. Além do mais, constata-se a ocorrência da preclusão consumativa, haja vista que o ato já foi praticado pela parte, não podendo, assim, ser renovado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Fica mantida a decisão ID 40915684, prolatada nos autos do primeiro agravo de instrumento interposto, isto é, no 0729698-72.2022.8.07.0000, ocasião em que determinei o sobrestamento do processo, até o julgamento final da controvérsia ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2023